Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. PREJUÍZO CAUSADO À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. VALOR HISTÓRICO APURADO PELO PERITO. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença pela utilização do primeiro laudo pericial como reforço argumentativo da fundamentação, ante a similaridade das conclusões deste com o segundo laudo.
2. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial quando se constata que o perito realizou criterioso trabalho a partir dos elementos dos autos e reuniões presenciais com os assistentes técnicos designados pelas partes, além de ter elaborado laudos preliminares submetidos à análise das partes.
3. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
4. A questão afeta à responsabilidade dos réus deve ser objeto de discussão na primeira fase da ação de exigir contas, sob pena de preclusão.
5. Constatada no laudo pericial a irregularidade das contas no período em que os réus prestaram serviços à parte autora, impõe-se sua condenação ao ressarcimento do valor apurado na segunda fase da ação.
6. O valor histórico apurado na perícia deve sofrer a incidência de atualização monetária e juros de mora determinada em juízo, não competindo ao perito apontar como valor devido aquele atualizado segundo seus critérios.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e parcialmente provida.